Tribunal: CARF
Processo: 10650.902386/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.902386/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.417 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 105-011.598 – 2a
TURMA/DRJ05, Sessão de 29 de junho de 2023 que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.902386/2018-22
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 135673583, de 02/08/2018, que homologou parcialmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP:
21424.21339.130214.1.3.05-2792
37454.88497.120314.1.3.05-6857
09798.69354.090414.1.3.05-8729
32447.00061.130514.1.3.05-7629
24921.24517.060614.1.3.05-
3765
09659.17123.090714.1.3.05-2074
35259.64689.140814.1.3.05-5692
01747.32964.160914.1.3.05-9152
40617.26385.081014.1.3.05-1264
10910.19905.051214.1.7.05-
1043
e
06472.30238.161214.1.3.05-0483;
e
não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP: 16460.86290.190115.1.3.05-
0957.
O crédito pleiteado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços por cooperativas
de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no ano de
2014, tendo sido confirmado os seguintes valores:

A parcela do direito creditório não reconhecido decorreu da falta de confirmação ou
confirmação parcial das retenções do imposto informadas nos PER/COMP, conforme
detalhado nos demonstrativos de análise de crédito, parte integrante do despacho
decisório.
A interessada tomou ciência do despacho decisório, vindo a apresentar manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) ao contrário do entendimento apresentado pela fiscalização, que culminou no expurgo
do valor de R$ 141.026,53 (cento e quarenta e um mil, vinte e seis reais e cinquenta e
três centavos), o valor declarado nos PER/DCOMP, qual seja, R$163.847,92 (cento e
sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) é
inteiramente legítimo para a compensação requerida, conforme se demonstrará nesta
oportunidade;
b) destaca-se que a apuração do valor de R$ 22.821,39 (vinte e dois mil, oitocentos e
vinte e um reais e trinta e nove centavos) se encontra dissonante do valor real do crédito
a ser compensado. Frise-se que, de acordo com os informes anexos, o correto seria o
reconhecimento da importância de R$ 23.256,65 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta
e seis reais e sessenta e cinco centavos), como componente da somatória total do crédito
declarado e por ora analisado, repise-se, no valor de R$ 163.847,92 (cento e sessenta e
três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), não será
demonstrada nesta oportunidade, em razão de sua natureza incontroversa, haja vista seu
reconhecimento pela ora Impugnada;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

c) a Impugnante possui um crédito de IRRF Cooperativas de Trabalho, ainda a ser
compensado, no valor de R$ 140.591,27 (cento e quarenta mil, quinhentos e noventa e
um reais e vinte e sete centavos), que integra o total do crédito a ser compensado,
conforme demonstrativo abaixo colacionado e anexo à presente manifestação;
d) cabe, entrementes, mencionar que da diferença de fato apurada entre o valor
expurgado pela Impugnada, qual seja, R$ 140.591,27 (cento e quarenta mil, quinhentos
e noventa e um reais, vinte e sete centavos), e o crédito abaixo citado (C D), informes
anexo, no código 1708, resta ainda devido pela Impugnante o montante de R$ 24.398,20
(vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos), seguem anexas as
respectivas faturas (Coluna E), restando ainda uma diferença de R$ 1.475,39 (hum mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), contudo, não é possível
comprová-lo, ante a inexistência de lastro documental:

e) além dos valores discriminados na somatória do crédito, apurado através de informes
com o código 3280 (coluna B), informes com o código 1708 (coluna D), e faturas
(coluna E), apresentados em DCOMP, a Impugnante ainda possui um crédito junto à
Receita Federal, no valor de R$ 6.476,91 (seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e
noventa e um centavos) (coluna C + F), total consolidado nos informes trazidos nesta
oportunidade, mas que não foram inclusos em PER/DCOMP;
f) o valor total do crédito a ser compensado totaliza o montante de R$ 168.849,44 (cento
e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),
ultrapassando o valor expurgado em R$ 28.258,17 (vinte e oito mil, duzentos e
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

cinquenta e oito reais e dezessete centavos), motivo pelo qual desde já requer o
reconhecimento do crédito ora apresentado e comprovado. (Documentação anexa);
g) cabe destacar que o código correto para lançamento do IRRF, quando se trata de
pagamentos feitos a Cooperativas de Trabalho, é o 3280. Não obstante, o valor total de
R$116.193,07 (cento e dezesseis mil, cento e noventa e três reais e sete centavos),
apurado nos Informes anexos, foram recolhidos e lançados, no código 1708, que se
refere a Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica. Assim, apesar dos
referidos códigos possuírem a mesma natureza e finalidade creditória, tem-se que as
empresas utilizaram o identificador errado quando da realização do pagamento;
h) Com relação ao valor de R$ 1.603,52 (hum mil, seiscentos e três reais e cinquenta e
dois centavos), apurado também nas competências de janeiro a dezembro de 2014, não
houve repasse dos informes para a Impugnante, tendo as fontes pagadoras recolhido o
imposto, nos moldes acima aludido, utilizando também o código 1708;
i) com relação ao valor de R$ 4.873,39 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e
trinta e nove centavos), apurado também nas competências de janeiro a dezembro de
2014, não houve repasse dos informes para a Impugnante, tendo as fontes pagadoras
recolhido o imposto, nos moldes acima aludido, utilizando também o código 3280;
j) o valor de R$ 22.922,81 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e
um centavos) foi apurado nas faturas anexas, não havendo sido feito repasse dos
informes à Impugnante, nem tendo sido recolhida tal importância, aos cofres públicos,
pelas fontes pagadoras;
l) essencial esclarecer que o procedimento adotado pela Impugnante atendeu
regularmente a todos os requisitos da legislação então em vigor, e que a controvérsia
que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, à existência do crédito pleiteado no
equivocado entendimento fiscal de que a Impugnante teria pleiteado a compensação de
crédito a maior do que teria direito;
m) demonstrada documentalmente a existência do crédito a compensar (alvo de
questionamento pela Receita Federal) e considerando-se a incontroversa regularidade do
procedimento compensatório adotado pela Impugnante, requer que seja declarado
extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional,
não havendo diferenças a recolher;
n) ante a todo o exposto, requer seja homologando o direito de compensação da
Impugnante, por todo o fundamento aqui apresentado, ou, caso necessário, garanta-lhe o
direito constitucional previsto no artigo 5°, LV, de ampla defesa, deferindo assim o
pedido de diligência fiscal para a apresentação das provas necessárias para que se
comprove a existência do crédito.

A 2a TURMA/DRJ05 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal reconheceu a parcela do IRRF
confirmada em DIRF, acolhendo a maioria das retenções realizadas sob o código de
receita 3280 (IRRF - Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de
Cooperativas de Trabalho), se atentando quanto à coincidência do CNPJ da fonte
pagadora informada no PER/DCOMP, bem como quanto ao período de apuração da
retenção informada em DIRF.
Em contrapartida, a manifestante alega que possui um crédito de IRRF Cooperativas de
Trabalho, ainda a ser compensado, no valor de R$140.591,27, que integra o total do
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

crédito a ser compensado, conforme demonstrativo anexo à manifestação de
inconformidade, composto por:
R$23.256,65 referente a créditos 3280 constantes dos informes e das DCOMP;
R$4.873,39 referente a créditos constantes de informe e não informados em DCOMP
(total R$28.130,04); R$116.193,07 de créditos 1708 constantes de informe e DCOMP;
R$22.922,81 de créditos constantes das faturas e DCOMP; R$1.603,52 referente a
créditos 1708 constantes dos informes e não informados em DCOMP (total
R$140.718,40). Assim o montante de crédito a ser compensado atingiria o montante de
R$168.849,44, que ultrapassa a valor total não confirmado no despacho decisório.
A respeito do IRRF informado em DIRF e nos Informes de Rendimentos sob o código
1780, no total de R$116.193,0, conforme o demonstrativo apresentado, aduz que as
empresas utilizaram o identificador errado quando da realização do pagamento.
Quanto à comprovação do direito creditório informado nos PER/DCOMP,
correspondente ao total de R$22.922,81, verifica-se que a manifestante não apresentou
os informes de rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, juntou tão
somente cópias das faturas por ela emitidas.

Neste ponto, cabe esclarecer que, conforme já fundamentado, o ônus de comprovar o
direito creditório utilizado nas compensações é da interessada. Ou seja, caberia à
manifestante comprovar que as retenções de fato ocorreram.
As faturas não são documentos hábeis para a comprovação da efetiva retenção do
imposto, bem como de que este teria incidido sobre valores recebidos em
contraprestação a serviços prestados por associados da cooperativa.
Apesar de o imposto em questão estar destacado nas faturas apresentadas, verifica-se
que estas não permitem a segregação dos pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à
cooperativa para remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados da
cooperativa, com a possibilidade de enquadramento como atos cooperativos, sujeitos à
retenção sob o código de receita 3280, dos demais pagamentos feitos por elas para
remunerar outros custos, como os desembolsos financeiros relacionados aos serviços
prestados por terceiros não associados, como, por exemplo, os hospitais e laboratórios,
que não se enquadram como atos cooperativos.
Além disso, por se tratar a fatura de um documento emitido pela própria interessada, e
não sendo ela a responsável pela retenção do imposto, caberia à manifestante apresentar
documentação bancária que demonstrasse que os valores recebidos foram de fato
líquidos dos impostos discriminados nas faturas, o que não foi providenciado no
presente caso, de forma que permaneceu sem comprovação a efetiva retenção do
imposto em litígio.
Além disso, por se tratar a fatura de um documento emitido pela própria interessada, e
não sendo ela a responsável pela retenção do imposto, caberia à manifestante apresentar
documentação bancária que demonstrasse que os valores recebidos foram de fato
líquidos dos impostos discriminados nas faturas, o que não foi providenciado no
presente caso, de forma que permaneceu sem comprovação a efetiva retenção do
imposto em litígio.
Assim, não podem ser confirmados os créditos relativos a retenções na fonte cuja
informação consta apenas das faturas anexadas e das DCOMP.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

Quanto às informações acerca das retenções nos sistemas da Receita Federal, estas
constam no sistema DIRF, que é alimentado com as informações prestadas pelas fontes
pagadoras. Foi com base nestas informações que parcela do direito creditório foi
reconhecido pela autoridade fiscal, independentemente da apresentação dos informes de
rendimentos pela interessada ou outra documentação comprobatória da retenção do
imposto
Ressalte-se que as retenções efetuadas sob o código de receita 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), não podem ser objeto da
compensação de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. A compensação em questão se restringe ao IRRF incidente na prestação
de serviços por cooperativas de trabalho e associações profissionais exclusivamente em
decorrência de atos cooperativos, que no caso são realizadas sob o código de receita
3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas
de Trabalho).
Não se pode simplesmente considerar que as retenções informadas pelas fontes
pagadoras em DIRF sob o código de receita 1708 seriam equivocadas, e que o código
correto seria 3280, admitindo-se, assim, sua compensação nos moldes do art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Caberia à manifestante
comprovar o referido erro, o que não foi providenciado no presente caso.
É de se ressaltar que no caso das receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico,
na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva
utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de
procedimentos realizados, etc. (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão
sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/1999, por
não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de
1986). Este é o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013.
Já as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas
jurídicas, ou colocados à disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR.
Contudo, uma retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório
correspondente ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada
com créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos
aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos serviços
pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto, estão
sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem expõe
Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e Prática
(atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço pré-
estabelecido, ou sobre receitas não decorrentes de atos não-cooperados, somente poderia
ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela interessada ao final do período de
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ
do período, conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 1300, de
20 de novembro de 2012.
Isto posto, assim como no despacho decisório, não serão computados na apuração do
crédito a compensar no presente processo os valores retidos sob o código de receita
1708 ou outros códigos de receita que não o 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços
Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
Destaque-se ainda que o crédito em análise restringe-se aos valores informados nas
DCOMP alvos do despacho decisório em litígio. Portanto, não há possibilidade de
reconhecer o crédito no valor de R$4.873,39, relativo a IRRF, código 3280, consolidado
em Informes de Rendimentos anexados aos autos, que não foram informados nas
DCOMP.
Convém, também, acrescentar que a autoridade julgadora não tem autorização legal
para reconhecer direito creditório superior ao pleiteado nos PER/DCOMP, nem tem
competência para retificar de ofício as informações prestadas nos PER/DCOMP, de
forma a corrigir eventuais erros cometidos pela interessada na identificação dos
períodos de apurações em que os impostos foram retidos, ou para incluir retenções
realizadas por fonte pagadoras não informadas nos PER/DCOMP. Caso a manifestante
entendesse que a fonte pagadora prestou informações incorretas em seus informes de
rendimentos ou DIRF, caberia a ela demonstrar tais erros em sua manifestação de
inconformidade, mediante a apresentação dos extratos bancários que comprovassem as
datas e valores recebidos efetivamente em decorrência das notas ficais emitidas, o que
no presente caso não ocorreu.
Contudo, no presente julgamento, a retenção será computada quando estiver evidente a
ocorrência de erro relativo ao período de apuração, em razão da coincidência do valor
da retenção informada no PER/DCOMP, com a divergência de um mês no período de
apuração do informado em DIRF. Será computada, também, a retenção
independentemente do CNPJ se referir à matriz ou à filial.
Feitas essas observações, realizou-se nova checagem em DIRF das retenções que não
foram confirmadas no despacho decisório, conforme abaixo detalhado:
(...)
Dessa forma, além dos valores já confirmados pelo despacho decisório, por meio de
consulta ao sistema DIRF, ficam confirmadas nesta decisão as retenções na fonte com o
código de receita 3280 nos valores demonstrados a seguir:

Ante o exposto, voto por julgar Procedente em Parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório no valor originário total de R$3.178,87 (três mil, cento e
setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) acima discriminado, além do já
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

reconhecido no despacho decisório, e determinando a homologação das compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)Conforme se verifica na página 87 do relatório anexo, "2014 - relatório de quitação
contas a receber" a empresa tomadora dos serviços, da ora Recorrente, a saber, Usina
Coruripe açúcar e álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10 - faz referência na fatura
973513- o valor bruto no montante de RS 187.180,60 (cento e oitenta e sete mil, cento e
oitenta reais e sessenta centavos), valor este que se refere ao valor total da nota fiscal
emitida. (...)
Na célula seguinte, resta discriminado o valor líquido recebido pela Recorrente, apurado
após a retenção do imposto, qual seja, R$ 184.372,89 (cento e oitenta e quatro mil,
trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), tendo sofrido a dedução do
percentual de RS 2.807,71 (dois mil e oitocentos e sete reais e setenta e um centavos)
confonne extrato abaixo colacionado, anexado também ao presente: (...)
Não obstante, é de suma importância destacar, a ocorrência de erro material no que diz
respeito ao lançamento dos códigos de retenção, por parte da empresa tomadora de
serviços citada, tendo a Recorrente contatado a empresa Usina Coruripe açúcar e álcool
S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10, e solicitando o saneamento do erro material pertinente
aos códigos lançados erroneamente.
Entretanto, a Recorrente foi cientificada acerca da impossibilidade, diante da expiração
do prazo para a retificação do código e demais declarações. Todavia, a empresa
disponibilizou o controle interno que se encontra em perfeita conformidade com os
dados já fornecidos, bem como com os documentos comprobatórios anexos.
Vejamos os prints, abaixo discriminados, no intuito de possibilitar uma melhor
compreensão dos fatos alegados: (...)
Ora Eméritos Conselheiros, conforme se depreende da planilha acima referenciada, no
dia 06/01/2014 tora 973513, resta demonstrada a retenção no valor de R$ 2.807,71 (dois
mil e oitocentos e sete reais e setenta e um centavos) ), a qual foi comprovada pela
empresa através do relatório encaminhado: "2014 - relatório de quitação contas a
receber", bem como dos documentos anexados ao presente.
Destarte, no exercício de 2014, a Recorrida obteve a receita bruta de R$ 25.534.886,56
(vinte e cinco milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis
reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, o valor líquido, após a dedução dos
impostos retidos perfez a somatória de R$ 25.311.522,87 (vinte e cinco milhões e
trezentos e onze mil e quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).
Desta feita, resta indubitavelmente comprovado que o valor bruto em relação ao
valor líquido sofreu a retenção devida, conforme demonstra o extrato bancário
anexo, concernente ao valor líquido recebido pela Recorrente, naquele exercício,
da empresa Usina Coruripe açúcar e álcool S.A. CNPJ 12.229.415/0001-10.
Ainda, considerando os valores extraídos do E-CAC "fonte pagadora", DIRF
(3280+1708) verifica-se os montantes de R$ 30.991,86 + R$ 115.311,27 = R$
146.303,13 (cento e quarenta e seis mil trezentos e três reais e treze centavos), que,
acrescido das faturas que não foram reconhecidas pela Recorrida, no importe de RS
22.922,81 (vinte e dois mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos),
configura um crédito para a Recorrente legitimado no importe de R$ 169.225,94 (cento
e sessenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos). Frise-
se, entretanto, que na DCOMP foi utilizado somente uma parte do crédito, na
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

importância de R$ 163.847,92 (cento e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e sete
reais e noventa e dois centavos).
Insta ainda mencionar, no que tange as informações constantes na DCOMP da fonte
pagadora, ocorreram erros de lançamentos de valores, por sua vez, indevidos, conforme
abaixo demonstrado.
Conforme se denota na planilha abaixo, ocorreram lançamentos a menor do que a
Recorrente teria direito:

Ainda, nota-se erro em desfavor da Recorrente por aproveitamento a menor, faz-se
assim o pedido de reconhecimento do crédito pelo valor repassado a Receita Federal,
tanto no código 3280 como 1708 uma vez que, os valores foram recolhidos para o
erário, não havendo prejuízo.
Todavia, ressalta-se que a Unimed Pontal já sofreu o desconto financeiro, restando
cabalmente comprovado, no relatório de faturamento do contas a receber, em anexo.
Sobre o lançamento do código 1708, desde a primeira notificação recebida da Receita
Federal, a Recorrente Unimed Pontal do Triângulo, diligenciou prontamente junto aos
seus tomadores de serviços, a fim de sanear as questões ora elucidadas. Na época a
Recorrida obteve êxito junto aos CNPJs 09.501.454/0001/10 - 19.109.198/0001-74 -
23.314.933/0001-59 -30.036.685/0011-69 -38.507.398/0001-20 - 66.424.110/0001-99,
decorrente do trabalho da Recorrente, que solicitou a retificação, ainda que por lei, frise-
se, ser a obrigação de fazer de responsabilidade do tomador de serviços.
Outra questão que merece destaque é que o contrato tratado pela Recorrente com a
tomadora de serviços, Usina Coruripe açúcar e álcool S.A, são firmados com base nos
mesmos preceitos, havendo alterações apenas das vigências que rege os mesmos,
permanecendo o mesmo objeto, deveres e obrigações fumadas desde a primeira
contratação, conforme se verifica no documento anexo, os quais contemplam todos os
exercícios em que ocorreram as retenções com os códigos errôneos. Todavia a partir do
exercício de 2017, a tomadora passou a fazer o lançamento correto do código de
retenção, consoante abaixo se comprova:
(...)Desta feita, restam indubitavelmente comprovadas as retenções realizadas pela
contratante/tomadora de serviços, as quais, foram lançadas erroneamente no código
1708, razão pela qual, se faz imperioso o reconhecimento. É de suma importância
enfatizar que a Recorrente sofreu grave prejuízo Financeiro, uma vez que, a legislação
prevê a obrigação da retenção dos impostos por parte do tomador de serviços.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

(...)Posto isto, a Recorrente desde já requer seja reconhecido o direito creditório demonstrado,
razão pela qual, desde já requer seja reformada a decisão de primeira instância.
DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão de primeira instância
ora guerreada, bem como a possibilidade legal de utilização dos créditos em questão,
espera e requer, seja acolhido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO reconhecendo o
direito de compensação da Recorrente do crédito, na sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP eletrônicas em que a
contribuinte informou ser o crédito utilizado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços
por cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no
ano de 2014. O valor total pretendido a titulo de compensação pela recorrente foi no montante de
R$163.847,92 transmitidos nos PER/DCOMPS. Inicialmente o Despacho Decisório validou a
quantia de R$ R$ 22.821,39 e, a DRJ, após consulta ao sistema interno (DIRF) identificou o
valor de R$3.178,87, totalizando até aqui o total homologado de R$ 26.000,26‬, restando em
litígio o montante de R$ 137.847,66.
Nesse contexto, o motivo para o indeferimento integral do pleito do recorrente no
âmbito da DRJ se deu pelos seguintes fundamentos:
Isto posto, assim como no despacho decisório, não serão computados na apuração do
crédito a compensar no presente processo os valores retidos sob o código de receita
1708 ou outros códigos de receita que não o 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços
Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
Destaque-se ainda que o crédito em análise restringe-se aos valores informados nas
DCOMP alvos do despacho decisório em litígio. Portanto, não há possibilidade de
reconhecer o crédito no valor de R$4.873,39, relativo a IRRF, código 3280, consolidado
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

em Informes de Rendimentos anexados aos autos, que não foram informados nas
DCOMP.
Convém, também, acrescentar que a autoridade julgadora não tem autorização legal
para reconhecer direito creditório superior ao pleiteado nos PER/DCOMP, nem tem
competência para retificar de ofício as informações prestadas nos PER/DCOMP, de
forma a corrigir eventuais erros cometidos pela interessada na identificação dos
períodos de apurações em que os impostos foram retidos, ou para incluir retenções
realizadas por fonte pagadoras não informadas nos PER/DCOMP. Caso a manifestante
entendesse que a fonte pagadora prestou informações incorretas em seus informes de
rendimentos ou DIRF, caberia a ela demonstrar tais erros em sua manifestação de
inconformidade, mediante a apresentação dos extratos bancários que comprovassem as
datas e valores recebidos efetivamente em decorrência das notas ficais emitidas, o que
no presente caso não ocorreu.
Contudo, no presente julgamento, a retenção será computada quando estiver evidente a
ocorrência de erro relativo ao período de apuração, em razão da coincidência do valor
da retenção informada no PER/DCOMP, com a divergência de um mês no período de
apuração do informado em DIRF. Será computada, também, a retenção
independentemente do CNPJ se referir à matriz ou à filial.
Feitas essas observações, realizou-se nova checagem em DIRF das retenções que não
foram confirmadas no despacho decisório, conforme abaixo detalhado:
(...)
Dessa forma, além dos valores já confirmados pelo despacho decisório, por meio de
consulta ao sistema DIRF, ficam confirmadas nesta decisão as retenções na fonte com o
código de receita 3280 nos valores demonstrados a seguir:

Ante o exposto, voto por julgar Procedente em Parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório no valor originário total de R$3.178,87 (três mil, cento e
setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) acima discriminado, além do já
reconhecido no despacho decisório, e determinando a homologação das compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente por sua vez, basicamente se insurge mais especificamente em relação
as retenções sofridas pela empresa tomadora dos serviços, denominada Usina Coruripe Açúcar e
Álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10 no valor R$ 2.807,71 a titulo de retenção e, para além
disso sustenta que os valores extraídos do E-CAC "fonte pagadora", DIRF (3280+1708) teria
sido verificado os montantes de R$ 30.991,86 + R$ 115.311,27 = R$ 146.303,13, que acrescido
das faturas que não foram reconhecidas pela Recorrida, no importe de 22.922,81, configura um
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

crédito para a Recorrente legitimado no importe de R$ 169.225,94, entretanto, que na DCOMP
foi utilizado somente uma parte do crédito, na importância de R$ 163.847,92.
Após analisar os fundamentos da decisão recorrida, os argumentos do recorrente e
cotejar as provas dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida em todos os seus termos,
pelo que passo a fundamentar os motivos da referida conclusão.
A priori, quanto as retenções sofridas pela empresa tomadora dos serviços,
denominada Usina Coruripe Açúcar e Álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10 no valor R$
2.807,71 a titulo de retenção trazida no Recurso Voluntário, cabe destacar que a negativa do
Acórdão recorrido residiu no fato de que os créditos informados nas DCOMP como referentes
a retenções feitas pelos CNPJ no 12.229.415/0010-01, não foram confirmados pelo despacho
decisório sob a seguinte justificativa: “Retenção na fonte não comprovada”.
Assim, analisando os contratos acostados aos autos na oportunidade do Recurso
Voluntário, estes referente a Usina Coruripe Açúcar e Álcool S.A, (CNPJ 12.229.415/0001-10)
às e-fls. 856/916 e 917/946; ambos trazem identicamente a cláusula de co-participação em 40%,
o que poderia dar ensejo a hipótese legal de retenção na fonte em função de serviços prestados
por cooperado em contratos de pós-pagamento, no entanto, não vislumbro da análise dos autos a
segregação dos valores que demonstrem efetivamente as retenções no valor de R$ 2.807,71,
reclamado pelo contribuinte.
Dessa forma, nesse caso específico, independente da comprovação da retenção ser
devida ou indevida atestada pelos extratos bancário de e-fls. 589/595, bem como os Documentos
Financeiros internos da contribuinte de e-fls. 597/790 acostados ao Recurso Voluntário, é fato
de que a decisão recorrida deve ser mantida, na qual me afilio em suas razões nos termos do
artigo 114, parágrafo 12, inciso II do novo RICARF, que assim aduziu, in verbis:
(...) É de se ressaltar que no caso das receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados, etc. (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998),
não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
RIR/1999, por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de
serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer
Normativo CST no 8, de 1986). Este é o entendimento expresso na Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Já as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas
jurídicas, ou colocados à disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR.
Contudo, uma retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório
correspondente ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é
autorizada com créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à
cooperativa relativos aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados
ou colocados à disposição.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos serviços
pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto, estão
sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem
expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e
Prática (atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço
pré-estabelecido, ou sobre receitas não decorrentes de atos não-cooperados,
somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela interessada ao final
do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11 da Instrução
Normativa SRF no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Isto posto, assim como no despacho decisório, não serão computados na apuração do
crédito a compensar no presente processo os valores retidos sob o código de receita
1708 ou outros códigos de receita que não o 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços
Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
Noutro sentido, em relação aos valores reclamados no Recurso Voluntário de R$
163.847,92 e o acrescido das faturas que não foram reconhecidas pela Recorrida, no importe de
R$ 22.922,81, resta claro que o recurso não trouxe qualquer elemento para infirmar a decisão
recorrente, razão pela qual também corroboro com o entendimento de primeiro grau que assim
concluiu, in verbis:
A respeito do IRRF informado em DIRF e nos Informes de Rendimentos sob o código
1780, no total de R$116.193,0, conforme o demonstrativo apresentado, aduz que as
empresas utilizaram o identificador errado quando da realização do pagamento.
Quanto à comprovação do direito creditório informado nos PER/DCOMP,
correspondente ao total de R$22.922,81, verifica-se que a manifestante não apresentou
os informes de rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, juntou tão
somente cópias das faturas por ela emitidas.
Neste ponto, cabe esclarecer que, conforme já fundamentado, o ônus de comprovar o
direito creditório utilizado nas compensações é da interessada. Ou seja, caberia à
manifestante comprovar que as retenções de fato ocorreram.
As faturas não são documentos hábeis para a comprovação da efetiva retenção do
imposto, bem como de que este teria incidido sobre valores recebidos em
contraprestação a serviços prestados por associados da cooperativa.
Apesar de o imposto em questão estar destacado nas faturas apresentadas, verifica-se
que estas não permitem a segregação dos pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à
cooperativa para remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados da
cooperativa, com a possibilidade de enquadramento como atos cooperativos, sujeitos à
retenção sob o código de receita 3280, dos demais pagamentos feitos por elas para
remunerar outros custos, como os desembolsos financeiros relacionados aos serviços
prestados por terceiros não associados, como, por exemplo, os hospitais e laboratórios,
que não se enquadram como atos cooperativos.
Além disso, por se tratar a fatura de um documento emitido pela própria interessada, e
não sendo ela a responsável pela retenção do imposto, caberia à manifestante apresentar
documentação bancária que demonstrasse que os valores recebidos foram de fato
líquidos dos impostos discriminados nas faturas, o que não foi providenciado no
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.902386/2018-22

presente caso, de forma que permaneceu sem comprovação a efetiva retenção do
imposto em litígio.
Assim, não podem ser confirmados os créditos relativos a retenções na fonte cuja
informação consta apenas das faturas anexadas e das DCOMP.
Acrescendo ainda que o fato dos extratos bancários de e-fls. 589/595, bem como
os Documentos Financeiros internos da contribuinte de e-fls. 597/790 eventualmente atestarem
uma diferença entre o valor bruto recebido de R$ 25.534.886,56 e o valor líquido efetivamente
recebido no valor de R$ 25.311.522,87, tal fato não afasta a necessidade de se avaliar a
viabilidade legal da empresa em se utilizar de eventuais retenções como antecipação de
pagamento de forma restrita as autorizações legais para tanto.
Sendo assim, entendo que pelos fundamentos acima expostos o teor do Acórdão
recorrido deve ser mantido em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 974
DF CARF MF
Original